Tribunal: TJPA
Processo: 0811471-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811471-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON EDIVANDRO DE JESUS LOBO

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, sob alegação de ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. A defesa requereu a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos colhidos no inquérito policial, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas, reconhecimento do paciente em imagens do crime e apreensão de objetos, demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

4.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento concreto na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, diante da dificuldade de localização do paciente durante as investigações e da existência de outro processo pela prática de crime da mesma natureza.

5.

A evasão do distrito da culpa e o fato de o paciente ter sido localizado em unidade federativa diversa dos fatos narrados constituem circunstâncias concretas aptas a justificar a manutenção da custódia cautelar.

6.

A ausência de condenação criminal transitada em julgado e o fato de o delito não envolver violência ou grave ameaça não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva permanece caracterizada enquanto subsiste o risco à aplicação da lei penal, evidenciado pela permanência do paciente em local diverso e sem localização definida até o cumprimento do mandado prisional.

8.

A posterior citação pessoal do paciente e a constituição de defesa técnica não afastam automaticamente os fundamentos da custódia cautelar, especialmente diante da inexistência de alteração substancial do quadro fático-jurídico que ensejou a segregação preventiva.

9.

O fato de o delito imputado não envolver violência ou grave ameaça não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a vinculação do paciente ao processo e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.

A evasão do distrito da culpa e a concreta dificuldade de localização do acusado constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto permanecer atual o risco processual que justificou a segregação cautelar.

3.

A ausência de condenação criminal transitada em julgado não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a vinculação do acusado ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319, 647 e 648, I e IV; CP, art. 155, §4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 208055/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.11.2019, DJe 28.11.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de
Everton Edivandro De Jesus Lobo
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0802979-61.2025.8.14.0097.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 36084929), que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que, a decretação de sua prisão preventiva estaria eivada de ilegalidade ante a ausência de fundamentação concreta acerca dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desse modo, requereu
a concessão de medida liminar para reconhecer o constrangimento ilegal que o paciente está submetido, determinando a imediata revogação de prisão preventiva, com a consequente soltura de
EVERTON EDIVANDRO DE JESUS LOBO
.

No mérito, requer
a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a sua imediata soltura. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão adequadas e proporcionais à situação do paciente, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar requerida não foi concedida por esta Desembargadora (ID 36135080).

A autoridade coatora prestou informações (ID

36226401), esclarecendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, para garantia da aplicação da lei penal, diante da concreta dificuldade de sua localização durante o curso das investigações. Ademais, informou que houve reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião em que foi mantida a segregação preventiva ante a inexistência de alteração substancial do quadro fático que motivou a decretação da medida extrema.

A D. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 36417561)

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

1.

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada com base em presunção de evasão, limitando-se a reproduzir fundamentos pretéritos, sem demonstrar, de forma concreta e atual, a necessidade da custódia, ocasionando constrangimento ilegal.

O
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, encontra-se robustamente demonstrado pelos elementos colhidos no auto do inquérito policial e narrados na denúncia. Vejamos.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de suposto arrombamento de estabelecimento comercial e subtração de 13 (treze) aparelhos eletrônicos (entre smartphones das marcas Redmi, Realme, Poco e Infinix, um tablet e uma caixa de som JBL), praticado em concurso de agentes.

Ademais, o juízo informa que o esposo da vítima, Sr. Nilson Rafael Pacheco De Aquino, ao rastrear um dos celulares furtados, chegou até Reinaldo Santos Dos Reis, o qual aduziu ter comprado dois celulares com o acusado
EVERTON EDIVANDRO DE JESUS LOBO
. Além disso, o Sr. Edivandro Araujo Lobo, genitor do acusado, informou que reconhecera seu filho nas filmagens do crime, identificando também a bolsa da marca Adidas utilizada pelo paciente durante a ação delitiva.

Desse modo, os elementos informativos colhidos no curso da investigação, quais sejam os depoimentos da vítima, testemunhas e o auto de apreensão, evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, fundamento acertadamente utilizado pelo juízo coator acerca da presença do
fumus comissi deliciti
.

Superada essa questão, o fundamento central que autoriza e impõe a manutenção da custódia cautelar é o
periculum libertatis
, consubstanciado na manifesta necessidade de
garantir a ordem pública, econômica, da conveniência da instrução criminal e/ou ainda assegurar a aplicação da lei penal
, requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Da análise da decisão, verifica-se que fora decretada a custódia cautelar por ocasião do recebimento da denúncia, visando a
garantia da instrução criminal e da ordem pública
, fundamentado pelo juízo, diante da concreta dificuldade de localização do paciente durante o curso das investigações e em virtude de o acusado responder por outro processo de mesmo crime, ensejando a presença do
periculum libertatis
.

A defesa alega que o paciente não possui condenação criminal transitada em julgado, motivo em que não poderia ser utilizado como fundamento da manutenção de sua custódia cautelar. Em que pese a ausência de certidão de antecedentes na Ação Constitucional, em consulta ao sistema PJE, verifico que o paciente não possui condenação. No entanto, destaco que o argumento não fora utilizado exclusivamente no decreto preventivo, tendo em vista que o juízo indicou o fato de o acusado estar foragido desde a data do crime.

Embora sustente a defesa que a mera não localização do acusado não autoriza, isoladamente, a decretação da prisão preventiva, verifica-se que, no caso concreto, a decretação da custódia não se fundamentou apenas em conjecturas genéricas, mas em circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos.

Desse modo, entendo que a evasão do acusado e a clara dificuldade de sua localização até o cumprimento de sua prisão, apresentam fundamento idôneo a justificar a manutenção da cautela preventiva somadas à demonstração de indícios de autoria e materialidade, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS A PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.
Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos contidos nos autos, concluíram que, após a suposta prática do crime, o agravante se evadiu do distrito da culpa e se encontrava em local incerto e não sabido, permanecendo foragido até ser preso
. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 4.
Estabelecida essa premissa fática, ainda que se desconsidere a gravidade concreta do crime, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal
. 5.
Com efeito, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 208055 MG 2024/0445383-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025, destaquei)

Nesse sentido, não há o que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, tendo em vista que ela exige a permanência da situação de risco que autoriza a segregação cautelar. No caso em tela, o risco à aplicação da lei penal ainda se mantem atual tendo em vista que o acusado, inclusive, fora encontrado em unidade federativa diversa dos fatos narrados, não se constitui mera suposição, mas sim um fato concreto que demonstra o
periculum libertatis.

Da mesma forma, a posterior citação pessoal do paciente e a constituição de defesa técnica não possuem o condão de afastar, automaticamente, os fundamentos anteriormente reconhecidos para a custódia cautelar, sobretudo diante da ausência de modificação substancial do cenário fático-jurídico que ensejou a decretação da medida, qual seja, a evasão do acusado.

Inclusive, o juízo coator destacou que houve reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ocasião em que foi mantida a segregação preventiva ante a inexistência de alteração substancial do quadro fático. Além disso, o juízo coator informou que o cumprimento do mandado prisional ocorreu em unidade federativa diversa, qual seja o Estado do Paraná, tendo, ainda, solicitado o recambiamento.

Outrossim, o fato de o delito imputado não envolver violência ou grave ameaça não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como verificado no caso concreto ante a necessidade de aplicação da lei penal.

Além disso, verifica-se igualmente o preenchimento da hipótese de cabimento prevista no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, delito doloso cuja pena máxima cominada ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, sendo prevista sanção de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pela fuga prolongada do distrito da culpa, inclusive, revelando-se insuficientes,
no momento
, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois não seriam capazes de garantir a vinculação do paciente ao processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
writ
e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

Belém, 28/05/2026